Tribunal: TJDFT
Processo: 0729175-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729175-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS RECORRIDA: BAYER S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO PRODUTO C/C DANOS MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DECISÃO SANEADORA. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. ESCLARECIMENTO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. INVERSÃO OPE LEGIS E OPE JUDICIS DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, reconhece que o caminho judicial para o restabelecimento da lesão é permeado de dificuldades, tanto em relação a custos quanto no tocante à própria dificuldade de produzir acervo probatório que embase sua pretensão (causa de pedir). Ao lado da proteção material, o CDC apresenta regras para amenizar a superioridade processual do fornecedor, entre elas, a inversão do ônus da prova. 2. A petição inicial narra quadro fático que, em tese, caracteriza fato do produto (acidente de consumo): os danos materiais e morais decorrentes de defeito do contraceptivo Essure. Os pressupostos da responsabilidade estão definidos no art. 12, do Código de Defesa do Consumidor: 1) defeito do produto; 2) dano (patrimonial e moral; 3) nexo de causalidade entre o defeito e o dano. 3. A responsabilidade é objetiva. Há, todavia, expressa previsão de excludentes no § 3o do art. 12. Além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, o dispositivo, como amplamente apontado pela doutrina e jurisprudência, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. Ou seja, a carga probatória sobre inexistência de defeito, colocação do produto no mercado, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, é do fornecedor. 4. Em face de causa de pedir que descreve situação caracterizadora de fato do produto, a lei já estabelece - em inversão ope legis do ônus da prova - que é carga do fornecedor provar inexistência de defeito e, consequentemente, ausência de nexo de causalidade com os alegados danos. 5. Como se não bastasse, o art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A doutrina denomina a hipótese de inversão ope judicis do ônus da prova: atuação judicial para análise da presença de requisitos – hipossuficiência e verossimilhança das alegações – que ensejam a revisão. 6. Cabe à consumidora demonstrar "se as sequelas (...) a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais", já que, quanto a este ponto, ausente a hipossuficiência. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 12, § 3o, e 14, § 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque, em caso de responsabilidade pelo fato do produto, é obrigatória a inversão ope legis do ônus da prova em favor do consumidor; c) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, § 1o, do CPC, asseverando que estão presentes todos os requisitos para a inversão do ônus da prova ope judicis. Requer no ID 34337177 – Pág. 14 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira (OAB/DF 28.502). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 12, § 3o, e 14, § 3o, ambos do CDC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca do tema no ID 31205217 – Págs. 5/6, verbis: Quanto à exigência de o fornecedor demonstrar "se as sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais", assiste razão à agravante. A análise da viabilidade e da razoabilidade da produção das provas deve ser feita a partir da possibilidade de os fornecedores apresentarem tais evidências. Ora, a demonstração de que as sequelas alegadas pela autora a inabilitaram para a atividade laboral deve ser ônus a ela atribuído: ela detém os meios de provar sua alegação, o prejuízo de sua atividade laborativa e se o dano se converteu em seu prejuízo econômico. Neste ponto, ausente a hipossuficiência, ou seja, a dificuldade de realizar prova quanto ao fato constitutivo do direito da autora. É evidente que, se ao final da instrução probatória, houver êxito na demonstração de inexistência de defeito, os itens "ii" e "iii" estarão prejudicados. Portanto, em face de todas as considerações apresentadas, a decisão de origem merece reforma apenas ao atribuir à agravante o ônus probatório quanto ao ponto "iii". Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve transitar a defendida violação aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, § 1o, do CPC, pois “a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos” (AgInt no AREsp 1.939.416/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 10/6/2022), procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira (OAB/DF 28.502). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015